Tribunal: STF
Processo: RE 1026923
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-04-11
Data de publicação: 2019-04-11

Ementa:
“A VOZ DO BRASIL” – RETRANSMISSÃO – HORÁRIO IMPOSITIVO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia alusiva à obrigatoriedade de retransmissão do programa “A Voz do Brasil” em horário impositivo.